Tribunal: STF
Processo: HC 151725
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    2. Consoante ato dito coator, “em razão da robustez e complexidade do feito, no qual foram processados 10 acusados, tendo sido aplicada pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, sendo, ademais, necessárias a expedição de cartas precatórias e a realização de diligências, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento do recurso”. 



    3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida. Recomendação de celeridade ao Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal do paciente.